Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719123-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO PACIENTE: LUIZ JUNIO MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUIZ JUNIO MONTEIRO, no qual se alega, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal no 0046274-93.2009.8.07.0015, em que pese já tenha sido concedida ao paciente a progressão para o regime aberto, ainda não designou data para a realização da audiência admonitória. Afirma que o paciente aguarda, desde o dia 10.05.2021, a designação de data para referida audiência, a fim de que possa ser colocado em liberdade. Assim, sustenta que, em que pese o paciente já tenha sido progredido para o regime aberto, ainda se encontra recluso, submetido a regime mais gravoso que aquele que faz jus, diante da inércia do poder público que causa ao paciente indevido excesso de prazo. Aduz, por fim, que peticionou, em 20.05.2021, requerendo ao d. Juízo apontado como coator requerendo a adoção das providências cabíveis, contudo, até o momento, não obteve resposta. Requer, liminarmente, a concessão do alvará de soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Diante da situação relatada pela impetrante, postergou-se o exame do pedido de liminar, requisitando-se, sem demora, as informações perante o d. Juízo a quo (ID 26567088). O d. Juízo apontado como coator, por sua vez, informou que identificado o equívoco ocorrido no fluxo processual, foi expedida decisão com força de alvará de soltura e implementada a prisão domiciliar em favor do apenado (ID 26683294). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que o paciente foi colocado em liberdade, após identificado o equívoco no fluxo processual e tendo sido proferida decisão com alvará de soltura, implementando a prisão domiciliar (ID 26683294), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator